Tribunal: TJDFT
Processo: 0733919-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na petição inicial para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 10.096,59 (dez mil e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) e respectivos encargos incidentes sobre esse valor, referente às transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito do autor."
2. Recurso do AUTOR próprio e tempestivo (ID 65606548). Recurso do RÉU próprio e tempestivo (ID 65606543).
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que não houve culpa concorrente de sua parte, mesmo diante do teor da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Defende que a responsabilidade da ré é objetiva já que o dano ocorreu por falha na prestação de serviços. Ressalta que conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor para responsabilização da ré exige-se apenas a comprovação da falha no serviço, do dano e nexo causal. Ressalta que o autor, idoso e considerado hipervulnerável, e foi vítima de fraude após o vazamento de seus dados bancários, além de transações atípicas em seu cartão de crédito. Alega que, apesar de terem sido tomadas medidas preventivas, como o registro de ocorrências, não foram adotadas ações para impedir a continuidade das fraudes. Argumenta que a instituição financeira deve reparar os danos causados por falhas de segurança, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e precedente do STJ (Súmula 479). Destaca que a ré reconheceu a ocorrência da primeira fraude tanto que devolveu o valor, mas não tomou medidas para evitar a segunda fraude. Quanto ao dano moral, argumenta que o abalo emocional decorreu da falha do banco e independe de comprovação (dano in re ipsa). Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade exclusiva da Ré e declarado inexistentes as dívidas fraudulentas.
4. O RÉU, também recorrente, aduz que as transações contestadas foram praticadas exclusivamente por terceiros de má fé, que induziram o cliente a realizar as operações através de aplicativo móvel, após desbloqueio e cadastro no terminal de autoatendimento, sem qualquer interferência do banco. Alega que o cliente foi vítima de estelionato e que a responsabilidade recai sobre os fraudadores, e não sobre a instituição financeira. Sustenta que alertas de fraude foram emitidos durante o processo, eximindo-o de qualquer culpa. Por fim, argumenta que não há responsabilidade solidária, já que tal responsabilidade só existe por previsão legal ou contratual, o que não se aplica ao caso.
5. Em contrarrazões, pelo não provimento do recurso da autora (ID 65606554) e do réu (ID 65606556).
II. Questão em discussão
6 Na origem, narra o autor, conforme constam dos boletins de ocorrência no 92.129/2023 e no 106.124/2023: "Comunicante informa que: No dia 05/06/2023, recebeu um SMS da BB - LIVELO comunicando o vencimento de pontuação. No mesmo dia, acessou o site da LIVELO - administradora das pontuações, e, tentou por diversas vezes acessar o referido site para transferir a pontuação para milhagens aéreas, mas o site não estava funcionando. No mesmo dia, por volta das 16h14, no Campus da Universidade de Brasília, recebeu ligação do celular 061 9934-2094, onde uma pessoa se identificou como Ana Luiza, funcionária do Banco do Brasil, informando que o Site da LIVELO estava com problemas e seria orientado a acessar a pontuação e transferir para programa de milhagens através de caixa eletrônico, ou receber a pontuação através de cashback - reversão em crédito em conta corrente. Optou pelo cashback. Através do WhatsApp ela enviou um roteiro a ser seguido no caixa eletrônico. Realizou a operação, e recebeu novamente a ligação da referida pessoa, que informou que a operação teria sido efetivada com sucesso e que o valor seria creditado na sua conta em, no máximo 24hrs. Quando acessou sua conta corrente, através do celular, verificou uma transferência indevida de R$ 2.300,00 - que já foi reconhecida como fraude e estornada pelo Banco do Brasil e diversas operações em seu cartão de crédito BB Ourocard Platinum Estilo Visa 4984.... .... 8137, que estão sob análise. Documentos Anexos (Ocorrência no 92.129/2023 - ID 65606456)". "Comunicante informa que: ontem, dia 02/07/2023, recebeu uma ligação do telefone 061400401, quando um homem, com sotaque interiorano, se identificou como funcionário do Banco do Brasil, área TI, segurança, com palavreado técnico, informando uma tentativa de fraude em sua conta corrente. Perguntou seu nome e matricula, ele informou marcos Lonvetti, matricula 6063966. Ele orientou a ir a um caixa eletrônico para liberar seu aplicativo celular, visto que foi bloqueado pelo BB devido a tentativa de fraude. Negou o procedimento. Ele citou o nome da gerente da sua agencia 86126, tse, Kaila, e perguntou se não estaria interessado em trocar de gerente. Afirma que não tem elementos para desconfiar dela. Hoje, dia 03/07/2023, se dirigiu a agência - posto tst, para desbloquear seu aplicativo e informar o ocorrido. A funcionária que o atendeu informou que a matrícula que o estelionatário informou é da gerente Kaila, agencia BB - tse. Hoje, fez contato com a gerente Kaila e ela informou que esta tentativa de golpe é comum, devido a circulação de documentos do banco, em cartórios e outros estabelecimentos, contendo assinatura e matricula de funcionários do banco (Ocorrência no 106.124/2023 - ID 65606457)"
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi feita uma transferência, em 05/06/2023, para Raniele G. M. Freires no valor de R$2.300,00, sendo realizado o estorno pela instituição bancária em 06/06/2023 (ID 65606455). Da fatura do cartão de crédito acostada aos autos, observa-se que as compras realizadas via cartão de crédito contestadas pelo autor foram efetuadas no mesmo dia, 05/06 e em horários próximos, nos valores de R$4.222,06 (17h22), R$3.905,27 (17h24), R$9.232,84 (17h25) e R$1.722,00 (17h28) (ID 65606454 e 65606530). O nome do autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 65606454 - pág.3)
III. Razões de decidir
8. É necessário destacar que as autores possuem idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso. O STJ em julgamento do Recurso Especial no 2.052.228 - DF entendeu que "é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco." Outrossim, no caso sob análise do Resp, não foi observado que a idade da vítima, devendo a "imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." Além disso, "art. 14, § 3o, do CDC estabelece hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (REsp 1.875.164/MG, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)."
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
10. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
12. Consta da inicial que o autor foi vítima de fraude por meio de SMS e ligação telefônica em que um indivíduo se identificou como funcionário do banco e, mediante acesso de informações detalhadas pessoais e de sua conta bancária, enganou-o com informações falsas, o que resultou em uma transferência via PIX e a clonagem do seu cartão de crédito para pagamento de boletos, referentes a impostos do Estado do Ceará . Ao perceber a natureza fraudulenta da operação, o autor dirigiu-se à agência bancária e efetuou a registrou boletim de ocorrência juntado aos autos.
13. Percebe-se que o autor foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, o recorrido não adotou as cautelas necessárias
14. Apesar da negligência do requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. O banco não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. É importante salientar que as quatros transações contestadas pelo autor envolveram valor elevado (fora do seu perfil financeiro) e foram realizadas em curto espaço de tempo entre 17h22 e 17h28.
15. A instituição financeira, mesmo possuindo sistemas eletrônicos de segurança, assume parte da responsabilidade ao não conseguir evitar, ao menos em sua totalidade, as operações financeiras que, devido às suas características, valores e sequência, indicavam a possibilidade de fraude .
16. Em relação à comprovação da fraude “no tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada" (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
17. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser mantida para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002).
18. Quanto ao dano moral, como mencionado acima, o autor contribuiu para a fraude, de modo que, ainda que tenha sofrido aborrecimentos, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, de modo que a sentença deve ser igualmente reformada para afastar a condenação por dano moral.
19. Por fim, não foi comprovada nenhuma violação aos dispositivos (Art. 485, VI, do Código de Processo Civil e Art. 14, §3o, I e II do CDC) denunciados pelo banco réu/recorrente na apelação com o propósito de prequestionamento.
20. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1877426, 07001857020248070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024; e Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.
21. Precedente deste e. Tribunal: ".DIREITO DO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DAS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzida por ação criminosa alheia à instituição financeira, permitiu a realização de operações financeiras com os seus dados confidenciais de acesso ao sistema operacional. II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária. V. Apelação principal provida em parte. Apelação adesiva desprovida." (Acórdão 1911587, 0703250-95.2023.8.07.0010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)"
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
23. Recurso do RÉU conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.